Tribunal: TJPA
Processo: 0805446-34.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805446-34.2021.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0805446-34.2021.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DIAS.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do Apelante, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, sem outras provas que a corroborassem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a força do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, quando em harmonia com a prova pericial, frente à tese de negativa de autoria e insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. O depoimento da ofendida, prestado de forma firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, descreve com clareza a dinâmica dos fatos: uma discussão sobre a pensão alimentícia da filha do casal que culminou na agressão perpetrada pelo apelante, que, ao chutar o pneu da bicicleta da vítima, provocou sua queda e as lesões consequentes.

5. A prova oral é inequivocamente corroborada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atesta a existência de lesões de natureza contundente, compatíveis com a queda narrada pela ofendida. Tal prova pericial, somada ao depoimento seguro da vítima, forma um alicerce seguro para a condenação, afastando a tese de fragilidade probatória. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao conferir alto valor probatório à palavra da vítima em casos como este, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando há elementos probatórios harmônicos que apontam para a responsabilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Sexta Turma, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000132-53.2011.8.14.0049, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 19.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DIAS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto (ID 18546926).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória para um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(ID 18546949).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 18546952).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 18697513).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas. A tese foi devidamente apresentada no apelo e será analisada.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A vítima,
Ana Célia Coelho Lisboa
, ouvida em juízo, apresentou relato firme, detalhado e coerente sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que, no dia do ocorrido, ao questionar o apelante sobre o pagamento da pensão alimentícia da filha que têm em comum, iniciou-se uma discussão. Em seguida, ao tentar se dirigir à casa da atual companheira do réu, foi interceptada por ele, que
desferiu um chute no pneu de sua bicicleta, o que a fez cair ao chão e se machucar
.

A consistência do depoimento da vítima, que se manteve coeso desde a fase policial, confere especial força probatória à acusação. A prova oral, por si só contundente, encontra robusto amparo na prova material produzida. O
Laudo de Exame de Corpo de Delito
atesta a presença de lesões ocasionadas por "ação contundente", o que corrobora integralmente a narrativa da vítima sobre a queda provocada pela ação do apelante (ID 18546891).
Fica, assim, perfeitamente estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do réu (o chute na bicicleta) e o resultado lesivo (a queda e as escoriações), não havendo que se falar em prova isolada ou frágil.

É cediço que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probatório de suma importância, pois tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas. Exigir prova ocular em tais circunstâncias significaria, em muitos casos, compactuar com a impunidade.

A jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte e a do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em afirmar que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, como a prova pericial, é mais que suficiente para a condenação.
Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a materialidade e a autoria em crimes de lesão corporal doméstica ficam demonstradas quando o depoimento da vítima encontra amparo no laudo pericial, afastando o pleito absolutório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. (...)
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, § 9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência (...),
laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima (...) que atesta (...) escoriação (...), equimoses (...), causadas por ação contundente
, bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO.
(...) 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade
, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial (...). (TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL) – destaquei.

O argumento defensivo de que a testemunha ouvida em juízo não confirmou a agressão, afirmando apenas que o apelante tentava 'se desvencilhar', não tem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório. Tal depoimento não exclui a ocorrência do chute na bicicleta, narrado de forma segura e coerente pela vítima e cujas consequências foram atestadas pelo laudo pericial. O contexto probatório, analisado em sua totalidade, forma um quadro coeso e suficiente, que não deixa margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Assim, rechaço o pleito absolutório.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025